Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ABSTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUNDAMENTADA EM FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE RECURSOS. CRISE ECONÔMICA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS. ATO CONTRADITÓRIO AO AFIRMADO FUNDAMENTO. PRETERIÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Conforme entendimento firmado no julgamento do RE 598.099/MS, a aprovação em concurso público dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, que só pode ser excepcionado por fato imprevisível ou evento extraordinário que implique “onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital”, com adoção de “solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação”, por “não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível”.
2. Se, no curso da validade do certame, a despeito da existência de determinação de abstenção de contratação de novos empregados motivada em crise econômica, a empresa ré contratou empregados de forma precária e temporária para o desempenho das mesmas funções laborais previstas no edital do certame, ato evidentemente contraditório ao fundamento externado, resta patente a ilegalidade da preterição.
3. A omissão ilícita da ré, embora passível de ocasionar desgaste emocional, não traduz dano aos atributos da personalidade da parte autora. Danos morais não configurados.
4. Apelação parcialmente provida.